Tribunal: TJPA
Processo: 0818769-85.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0818769-85.2025.8.14.0000

AUTOR: ELIETE DE SOUZA COLARES

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. ITCMD. ITBI. ALEGAÇÃO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória, com pedido liminar, para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado em ação anulatória de auto de infração, na qual se manteve a exigência de ITCMD sob o fundamento de transmissão gratuita (“doação/causa mortis”), sustentando a autora que, desde a origem, o negócio consistiu em compra e venda onerosa de imóvel (hipótese de ITBI) e que o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica e erro de fato; requer, ainda, suspensão dos efeitos da decisão rescindenda e da exigibilidade do crédito tributário, além de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se devem ser revogados os benefícios da justiça gratuita deferidos à autora, diante de impugnação fundada em elementos patrimoniais pretéritos; (
ii
) estabelecer se o acórdão rescindendo incorre em erro de fato (CPC, art. 966, VIII e §1º) quanto à natureza do negócio jurídico (compra e venda versus doação/simulação); (
iii
) determinar se há violação manifesta de norma jurídica (CPC, art. 966, V), por suposta afronta à repartição constitucional de competência tributária (CF,
arts
. 155, I, e 156, II), na exigência de ITCMD em hipótese reputada onerosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

M
antida
a justiça gratuita
, uma vez que a
alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa (CPC, art. 99, §3º) e os elementos trazidos pelo Estado, consistentes em dados patrimoniais antigos (DIRPF 2012/2013), não infirmam de modo contemporâneo e conclusivo a insuficiência atual, corroborada por extrato previdenciário indicando rendimento líquido mensal e descontos consignados, sendo suficiente a noção de “insuficiência de recursos” (CPC, art. 98), e não miserabilidade.

Não ocorrência de
erro de fato
, haja vista que
a natureza do negócio jurídico (compra e venda onerosa versus doação/simulação) foi o centro da controvérsia no processo originário e recebeu pronunciamento judicial expresso no acórdão rescindendo e em embargos de declaração, incidindo o óbice do CPC, art. 966, §1º, que exige inexistência de controvérsia e de pronunciamento judicial, vedando-se a utilização da rescisória para reexame de prova ou correção de erro de julgamento.

A
fasta
da a alegação de
violação manifesta de norma jurídica porque a tese de afronta aos
arts
. 155, I, e 156, II, da CF depende de alterar a premissa fática firmada no acórdão rescindendo, que concluiu pela insuficiência de prova documental da alegada compra e venda e, por conseguinte, manteve o auto de infração, de modo que não há ofensa frontal ao texto constitucional a partir das premissas efetivamente adotadas, mas pretensão de nova valoração do acervo probatório, incompatível com o art. 966, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação julgada
improcedente.

Tese de julgamento
:

A impugnação à justiça gratuita não prospera quando baseada em dados patrimoniais pretéritos incapazes de elidir, com robustez, a presunção relativa de insuficiência atual corroborada por elementos contemporâneos, nos termos dos
arts
. 98 e 99, §3º, do CPC.

Não se configura erro de fato (CPC, art. 966, VIII e §1º) quando o fato apontado foi objeto de controvérsia e de pronunciamento judicial expresso no julgado rescindendo, sendo incabível a rescisória como sucedâneo recursal para reexaminar prova.

Não há violação manifesta de norma jurídica (CPC, art. 966, V) quando a alegada afronta constitucional depende da substituição das premissas fáticas fixadas no acórdão rescindendo por nova valoração do suporte probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 155, I, e 156, II; CPC,
arts
. 98, 99, §3º, 99 (caput), 300, 373, 966, V e VIII, 966, §1º, 968, II, 975, 81 e 1.026; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR 6.431/PB, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 23.10.2024,
DJe
28.10.2024; STJ, AR 6.070/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 14.06.2023,
DJe
19.06.2023; STJ, AR 6.980/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 28.09.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.703.685/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.10.2019; STJ,
AgInt
na AR 6.516/MS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 27.11.2019; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.068392-2/001, Rel. Des. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, j. 29.06.2023, pub. 06.07.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0126.17.000588-1/001, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. 10.03.2021, pub. 15.03.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/02/2026 a 03/03/2026, à unanimidade, em
rejeitar

a impugnação à justiça gratuita
, mantendo o benefício deferido à autora,

e,
no mérito
,
julg
ar
improcedente a ação rescisória
, mantendo-se hígidos os acórdãos rescindendos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0818769-85.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO RESCISÓRIA

AUTOR
A
: ELIETE DE SOUZA COLARES

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Ação Rescisória com pedido liminar ajuizada por
ELIETE DE SOUZA COLARES
, com fundamento no art. 966 e seguintes do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado proferida no Processo nº 0855290-09.2019.8.14.0301, originário de Ação Anulatória de Auto de Infração com pedido de antecipação de tutela, na qual se manteve a exigência de ITCMD, sob o fundamento de que a hipótese seria de transmissão gratuita (“doação/causa mortis”), embora a Autora sustente, documentalmente, tratar-se desde a origem de compra e venda onerosa de imóvel, fato gerador de ITBI.

A parte autora afirma que o trânsito em julgado da última decisão no processo originário teria ocorrido em 03/09/2025, em razão do julgamento do
AREsp
nº 2.989.371/PA (STJ), conforme certidão que menciona estar juntada aos autos.

Na petição inicial da
presente rescisória
, a Autora sustenta, em síntese, o cabimento da ação com base no art. 966, V e VIII, do CPC, alegando: (i) violação manifesta de norma jurídica, por afronta direta aos
arts
. 155, I, e 156, II, da Constituição Federal, ao se exigir ITCMD em hipótese que reputa como transmissão onerosa de bem imóvel; (
ii
) ocorrência de erro de fato (art. 966, §1º, CPC), porque o julgado rescindendo teria admitido como “doação/causa mortis” situação que, segundo afirma, sempre se apresentou nos autos originários como “compra e venda onerosa”, comprovada por documentação (escritura pública, matrícula do imóvel e guia de recolhimento de ITBI), asseverando que não teria havido controvérsia específica a respeito nem pronunciamento judicial explícito sobre o ponto; (
iii
) inaplicabilidade da Súmula 343/STF, por se tratar, segundo argumenta, de violação direta à Constituição e de matéria de competência tributária, invocando precedentes para afastamento do óbice sumular; e (
iv
) tempestividade da ação, por estar proposta dentro do biênio do art. 975 do CPC, contado do trânsito em julgado indicado.

Pleiteia
a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento nos
arts
. 98 e 99 do CPC, afirmando perceber apenas um
salário-mínimo
, com descontos decorrentes de empréstimos, resultando, segundo diz, em recebimento líquido de R$ 799,00, além de alegar possuir encargos familiares (dois filhos e uma neta de 3 anos), razão pela qual sustenta não ter condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários, atuando em causa própria.

Requer, em sede de
tutela provisória
,
a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, V), com determinação para que o Estado do Pará se abstenha de atos de cobrança, inscrição em dívida ativa, protesto e/ou execução fiscal até o julgamento final da rescisória, sustentando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ante a probabilidade do direito (violação constitucional e erro de fato) e o perigo de dano (risco de atos constritivos e restrições patrimoniais e creditícias).

No mérito, postula a
procedência do pedido rescindente para rescindir o acórdão/decisão de mérito no Proc. nº 0855290-09.2019.8.14.0301
e, em
juízo rescisório, novo julgamento da ação originária para declarar a nulidade do auto de infração de ITCMD, reconhecendo a inexigibilidade do tributo e a impossibilidade de bitributação
, condenando o
requerido em custas e honorários
.

Feito redistribuído à minha relatoria.

Em decisão interlocutóri
a
no ID
30112188
, foi deferido
o pedido de justiça gratuita
e
indefiro o pedido de tutela de urgência formulado, mantendo-se hígida a eficácia da decisão rescindenda até ulterior deliberação.

Contra essa decisão foi interposto agravo interno no ID
30307182
devidamente contrarrazoado, conforme peça no ID
31634157
.

Apresentada contestação pelo Estado do Pará no ID
31639792,
suscitando,
preliminar
mente
, impugnação ao benefício da justiça gratuita, requerendo sua revogação
, sob o argumento de que
os documentos constantes do processo originário evidenciam capacidade econômica incompatível com a benesse, notadamente declaração retificadora de Imposto de Renda na qual a própria autora teria informado acréscimo patrimonial expressivo, com evolução de R$ 974.988,31 (31/12/2012) para R$ 9.639.811,27 (31/12/2013), representando aumento de R$ 8.664.822,96. Aduz, ainda, que a autora declarou recebimento de doação no valor de R$ 8.500.000,00, rendimentos de R$ 300.000,00 no período e que o imóvel objeto da lide possui averbação de prédio com 4 pavimentos e 27 apartamentos. Argumenta que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa,
afastável
por prova em contrário, requerendo, assim, a revogação da gratuidade e a intimação da autora para efetuar o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa (art. 968, II, CPC), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito,
defende
a
improcedência da ação rescisória
, argumentando que a autora pretende utilizar a via excepcional como sucedâneo recursal para rediscutir matéria fática e probatória já apreciada nas instâncias ordinárias.

Quanto ao fundamento do art. 966, VIII, do CPC, defende a
inexistência de erro de fato
, asseverando que a natureza da transação (compra e venda ou doação simulada) constituiu o ponto central da controvérsia na ação originária, tendo sido expressamente impugnada pelo Estado sob alegação de simulação. Afirma que houve pronunciamento judicial explícito sobre o tema nas decisões administrativa (TARF), sentença de primeiro grau e acórdão rescindendo, o qual consignou que a autora não se desincumbiu do ônus de provar tratar-se de compra e venda e não de doação. Sustenta, assim, que não se trata de fato incontroverso nem de matéria não apreciada, afastando-se a hipótese do §1º do art. 966 do CPC.

No tocante ao art. 966, V, do CPC, alega a
inexistência de violação manifesta de norma jurídica,
argumentando que o acórdão não teria afirmado que
compra e venda gera
ITCMD, mas sim reconhecido, com base no conjunto probatório, que a operação declarada como venda por R$ 45.000,00 seria negócio jurídico simulado para encobrir doação no valor de R$ 8.500.000,00. Destaca como fundamentos do acórdão rescindendo: (i) declaração retificadora da autora à Receita Federal indicando doação; (
ii
) incompatibilidade entre o valor declarado da “venda” e o valor do bem; (
iii
) evolução patrimonial expressiva da autora. Defende que a decisão aplicou corretamente o ordenamento jurídico ao desconsiderar ato simulado para fins de incidência tributária, inexistindo afronta direta e literal à Constituição Federal.

Ao final,
reque
r
o
acolhimento da impugnação à justiça gratuita, com revogação do benefício e intimação para depósito do valor previsto no art. 968, II, do CPC; a manutenção do indeferimento da tutela provisória; o julgamento de total improcedência da ação rescisória;
e a
condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Réplica à contestação no ID
31691637
.

Manifestação do Ministério Público pela ausência de interesse pública a justificar a sua intervenção no feito (ID
31896742
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Da

p
reliminar
de
impugnação à justiça gratuita
arguida em contestação

A impugnação não merece acolhimento.

O CPC estabelece que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, §3º), norma expressamente invocada pela autora, ao sustentar sua hipossuficiência.

No caso, a autora afirma, de modo específico, que o ente estadual estaria se valendo de elementos antigos (exercícios 2012/2013) e não representativos de sua realidade econômico-financeira atual, ressaltando ser idosa, aposentada e perceber valor líquido mensal de R$ 799,00.

Nessa mesma linha, há extrato previdenciário indicando valor líquido mensal (p.ex., R$ 7
99
,00 em competência

de
agosto/2025
, com descontos consignados)
vide ID 29761168 - Pág. 5.

É certo que a presunção do art. 99, §3º, é relativa, podendo ser elidida por prova robusta em sentido contrário. O Estado aponta, como contraponto, dados patrimoniais pretéritos extraídos de DIRPF retificadora (2012/2013) e afirma evolução patrimonial relevante nesse interregno, além de doação declarada, para concluir pela revogação do benefício.

Todavia, a controvérsia aqui não é a existência de patrimônio pretérito em abstrato, mas a suficiência de recursos no presente para arcar com custas, despesas e eventuais honorários sem prejuízo da subsistência (CPC, art. 98). A própria autora enfatiza que a lei não exige miserabilidade, mas “insuficiência de recursos”, e invoca doutrina no sentido de que a
titularidade de bens (ou renda pretérita) não afasta, por si só, a gratuidade, especialmente quando ausente liquidez atual.

Nesse quadro, não identifico elementos contemporâneos e conclusivos que infirmem, com segurança, a alegação atual de insuficiência (notadamente diante da renda líquida mensal afirmada e dos documentos previdenciários juntados).

Por conseguinte,
rejeito a impugnação
e
mantenho a justiça gratuita
, sem prejuízo de ulterior reavaliação, caso sobrevenham elementos novos (CPC, art. 99).

Da admissibilidade da ação rescisória

A ação rescisória é admissível, porquanto presentes os seus pressupostos específicos.

(i) Cabimento e decisão rescindenda
. A demanda objetiva desconstituir decisão de mérito transitada em julgado proferida na ação anulatória originária (Processo nº 0855290-09.2019.8.14.0301), com indicação expressa dos fundamentos legais invocados (CPC, art. 966, incisos V e VIII).

(
ii
) Tempestividade (CPC, art. 975).
Consta dos autos que o trânsito em julgado da última decisão ocorreu em 03/09/2025, conforme certidão
no ID 29761170
,
tendo a ação sido ajuizada em 5/9/2025
,
portanto, restou
observado o prazo decadencial do art. 975 do CPC.

(
iii
) Legitimidade e interesse processual.
A autora figura como parte vencida/atingida pelos efeitos do julgado rescindendo, buscando a desconstituição do pronunciamento judicial, havendo utilidade e necessidade na via eleita.

(
iv
) Depósito prévio (CPC, art. 968, II) e gratuidade.
Embora, em regra, a rescisória esteja sujeita ao depósito de 5% do valor da causa (CPC, art. 968, II), no caso foi deferida justiça gratuita à autora, o que afasta a exigência do depósito/preparo enquanto subsistir o benefício.

Presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade,
admito
a ação rescisória, passando-se ao exame do mérito.

Do
Mérito: improcedência da ação rescisória

No mérito, a pretensão não se amolda aos permissivos invocados (CPC, art. 966, V e VIII).

1) Erro de fato (CPC, art. 966, VIII e §1º) — não configuração no caso concreto

O erro de fato previsto no art. 966, VIII, do CPC é hipótese estrita de rescindibilidade, voltada a corrigir equívoco perceptivo do órgão julgador, e não a reabrir o mérito sob nova leitura de fatos e provas. Em termos normativos, o §1º do art. 966 exige, cumulativamente: (a) que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido; e (b) que esse fato não tenha sido objeto de controvérsia entre as partes nem de pronunciamento judicial.

A jurisprudência do STJ é estável nesse ponto: o erro de fato rescindente é aquele apurável pelo simples exame do que já está nos autos originários, sem produção de novas provas, e não se confunde com erro de julgamento (
error
in
judicando
) nem com inconformismo com a conclusão adotada pelo acórdão rescindendo. Na mesma linha, também se reafirma que a ação rescisória não é sucedâneo recursal para rediscutir justiça/injustiça do decisum ou reavaliar o conjunto probatório.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MÉDICOS DA
FUNASA .
"GRATIFICAÇÃO DE HORA EXTRA". REINCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE
LEI .
NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO. AÇÃO
IMPROCEDENTE .
1. O cabimento de ação rescisória por suposta ofensa à literalidade de dispositivo legal, fundada no art. 966, V, do Código de Processo Civil, exige que a norma legal apontada como violada tenha sido ofendida em sua literalidade, bem como que haja sido expressamente apreciada na decisão rescindenda, o que não ocorreu no presente caso.
2 .

No que se refere à ação rescisória fundada em erro de fato, exige-se que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente ou haja considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial a esse respeito, sob pena de configuração de erro de julgamento e não erro de fato
. 3.
Os supostos erros de fato invocados nesta ação rescisória configuram a própria essência da controvérsia da ação ordinária originária, na qual se discutiu, exatamente, sobre a incorporação da gratificação de horas extras e os efeitos da Lei 8.270/1991 no vencimento dos
servidores .
Logo, incabível a tese de erro de fato no presente caso, pois, havendo debate sobre os fatos
,
os argumentos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o manejo da excepcionalíssima ação rescisória, em respeito ao instituto da coisa julgada
. 4. Ação rescisória improcedente.

(STJ - AR: 6431 PB 2019/0081172-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/10/2024) – grifo nosso.

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA .
MANUTENÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA FEITA PELO AUTOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA PELO RÉU. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO (
ART .
966, VIII, DO CPC). MATÉRIA APRECIADA PELA CORTE. FATOS PERIFÉRICOS. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (
ART .
966, V, DO CPC). ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AFRONTA INEXISTENTE. PLEITO RESCISÓRIO
IMPROCEDENTE .
1. À míngua de prova evidenciadora de sua desnecessidade, deve ser mantida a decisão da Presidência que deferiu a gratuidade de justiça à parte autora. Primazia da declaração de insuficiência financeira posta na inicial.
Precedentes .

2. Inexiste erro de fato se o Tribunal emitiu pronunciamento sobre o tema, contrariando, contudo, a pretensão autoral. Incidência da vedação contida na parte final do § 1º do art. 966 do CPC/73 .3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Para a configuração do erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado
com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato" ( AR n. 6.980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022) .4. Equívoco quanto a fatos irrelevantes ou periféricos não autoriza a rescisão do julgado, eis que "O pedido de rescisão de julgado fundado em erro de fato (art. 966, VIII, § 1º, do CPC/2015) pressupõe que o erro, apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos da ação originária, seja relevante para o julgamento da causa, e que o fato em questão não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1 .703.685/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019).
5. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "A violação à norma jurídica que justifica o manejo da ação rescisória há de ser 'manifesta', como bem ressalta a literalidade do
art
.
966, V, do diploma processual civil"
(
AgInt
na AR n. 6.516/MS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019), sendo inaptas ao juízo de procedência alegações de cunho meramente genérico, bem como a indicação de normas nem mesmo em tese aplicáveis ao caso concreto.
6 .
Ação rescisória improcedente.

(STJ - AR: 6070 RS 2017/0161569-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/06/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/06/2023) – grifo nosso.

Feitas essas premissas, não há como enquadrar a insurgência da autora como “erro de fato”, porque o elemento que ela pretende rotular como equivocadamente percebido — a natureza do negócio jurídico (compra e venda onerosa versus doação/simulação) — foi exatamente o centro da controvérsia na ação originária e recebeu pronunciamento expresso no acórdão rescindendo
(ID
31639801 - Pág.
15-
21
)
.

“(...)

No caso em apreço,
verifico que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar que a operação efetivamente se caracterizou como compra e venda e não como doação.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Outrossim, cumpre consignar que também não há prova do recolhimento do ITBI, incidente sobre a operação que a apelante afirma ter havido, devendo ser mantida a improcedência da ação.

Neste sentido, a Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU E TAXA MUNICIPIO DE CONTAGEM - CDA - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDE IMÓVEL RESIDENCIAL - NÃO COMPROVADO - ISENÇÃO NÃO CONFIGURA - APELAÇÃO DESPROVIDA. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez,
caben
ao embargante o ônus da prova quanto à sua inexigibilidade, nos termos do art. 204 do CTN. A isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urba
(IPTU), conforme estabelecido pela Lei Municipal 3.496/2001 de
Contage
é concedida aos imóveis utilizados exclusivamente para fins
residenci
sendo ônus do contribuinte comprovar a destinação do imóvel. O apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, não
apresentan
comprovação de que o imóvel objeto da cobrança do IPTU era utiliza

exclusivamente para fins residenciais. Em razão da inércia do apelante, e considerando que os espelhos
cadast
do imóvel apresentados pelo Município de Contagem demonstram inexistência de edificação sobre o terreno na época do fato gerador IPTU, não se justifica a isenção do imposto. Recurso de apelação desprovido. (TJMG - Apelação C 1.0000.23.068392-2/001, Relator(a): Des.(a) Leite
Praça ,
19ª CÂMA CÍVEL, julgamento em 29/06/2023, publicação da súmula em 06/07/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTO - ISSQN - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - TEMA Nº 247 DO STF - COMPLEMENTAR Nº 116/2003 - INEXIGIBILIDADE -
AUSÊNCIA DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - NOTAS FISCAIS - ART. 373, I, DO CP ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - OBJETIVO DA AÇ DECLARATÓRIA - SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À NORMA INSUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES - VIOLAÇÃO À SISTEMÁTICA PROCESSUA RECURSO PROVIDO. Para que se tenha declarada a inexigibilidade do débito tributário imprescindível que sejam juntados aos autos os documentos
q
corroborem a pretensão autoral, sob pena de descumprimento do art. 3 I, do CPC. O julgador deve se atentar aos efeitos do pleito
declarató
quando dele decorrer a inexigibilidade do tributo, visto que a sentença q o defere concebe título executivo judicial, sendo elemento essencial p sua constituição a base probatória que corrobore o direito alega Pretendida a isenção do ISSQN sobre os materiais de construção, cabe contribuinte a prova da despesa, sendo insuficiente a mera
alegaç
(TJMG - Apelação Cível 1.0126.17.000588-1/001, Relator(a): Des Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2021, publica da súmula em 15/03/2021) Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.
–
grifo
nosso.

Com efeito, a própria ementa do julgado rescindendo evidencia que a controvérsia foi enfrentada sob a chave “ITBI x ITCMD” e “alegação de compra e venda”, concluindo-se pela insuficiência de prova documental da compra e venda e, por consequência, pela manutenção do lançamento (ITCMD)
, conforme inteiro teor da ementa abaixo transcrito (ID
31639801 - Pág. 15
):

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
ITBI. ITCMD. ALEGAÇÃO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO
. ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA. À UNANIMIDADE. 1. Inexistente prova documental das alegações do contribuinte, não merece anulação o auto de infração impugnado. 2.
Alegação de que teria havido compra e venda e não doação desprovida de prova
. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
–
grifo
nosso.

Ou seja: longe de “admitir fato inexistente” sem debate, o colegiado decidiu sobre o fato controvertido e fixou premissa fática (ausência de prova robusta da compra e venda).

Esse dado, por si só, afasta o requisito do art. 966, §1º — precisamente porque houve controvérsia e pronunciamento judicial sobre o ponto. Assim, a tentativa de enquadrar como erro de fato uma hipótese em que houve debate e decisão traduz, tecnicamente, pretensão de revisão do acerto da valoração probatória (
error
in
judicando
), o que é, por definição, matéria de recurso, e não de ação rescisória.

A conclusão se reforça ao se observar que, em embargos de declaração, o Tribunal consignou inexistir omissão e reiterou que o acórdão embargado analisou expressamente a alegação de compra e venda, destacando a insuficiência de provas e repelindo a utilização de embargos como via de rediscussão do mérito.

Se houve pronunciamento explícito (no acórdão e reafirmado nos embargos), o requisito negativo do §1º — ausência de pronunciamento judicial — resta igualmente inviabilizado.

Em suma: (i) o “fato” invocado pela autora foi controvertido na origem; (
ii
) houve pronunciamento judicial específico a respeito; e (
iii
) a pretensão rescisória pressupõe, na
prática, reexame do conjunto probatório para substituir a premissa fática firmada pelo acórdão rescindendo por outra (compra e venda onerosa), o que caracteriza erro de julgamento — e não erro de fato rescindente, na forma do art. 966, VIII e §1º, do CPC.

Por conseguinte, rejeita-se a causa de pedir fundada no art. 966, VIII, do CPC, por não configuração do erro de fato nos termos do §1º do mesmo dispositivo, preservando-se a estabilidade da coisa julgada e a excepcionalidade da via rescisória.

2) Violação manifesta de norma jurídica (CPC, art. 966, V) — não configuração no caso concreto

A causa de rescindibilidade do art. 966, V, do CPC pressupõe ofensa qualificada, direta e inequívoca ao texto normativo (constitucional ou infraconstitucional), aferível a partir das premissas jurídicas efetivamente adotadas no julgado rescindendo. Não se trata de via para “corrigir injustiça” do resultado, nem para substituir a conclusão judicial por outra que dependa de nova reconstrução do suporte fático.

No caso, a autora sustenta que haveria violação manifesta porque o acórdão rescindendo teria “exigido ITCMD sobre fato gerador típico de ITBI”, invocando a repartição constitucional de competências (CF,
arts
. 155, I, e 156, II), legalidade tributária e “bitributação”, sob o argumento de que o negócio foi compra e venda onerosa e que já teria havido recolhimento de ITBI.

Entretanto, a leitura dos próprios elementos que compõem a
ratio

decidendi
da decisão rescindenda demonstra que a controvérsia foi decidida com base em uma premissa fática específica: não se comprovou, por prova documental suficiente, a alegada compra e venda; por isso, não se anulou o auto de infração. A ementa é expressa:

“Inexistente prova documental das alegações do contribuinte, não merece anulação o auto de infração impugnado”;

“Alegação de que teria havido compra e venda e não doação desprovida de prova.”

E, ao apreciar embargos de declaração, o próprio Tribunal reafirmou que não houve omissão, pois o acórdão embargado “expressamente analisou a insuficiência de provas da alegada compra e venda, confirmando a incidência do ITCMD”, ressaltando que embargos não se prestam à rediscussão do mérito
(ID
31639804 - Pág. 11
-20)
.

Daí decorre o ponto central: a suposta violação constitucional alegada pela autora depende, necessariamente, de alterar a premissa fática firmada no julgado rescindendo (isto é, substituir “compra e venda não provada / elementos de simulação” por “compra e venda onerosa comprovada e incontroversa”). Tanto que a própria inicial da rescisória formula a tese de
violação manifesta com a condicionante explícita: “Ao desconsiderar que o negócio jurídico foi compra e venda onerosa, já tributada pelo ITBI, a decisão rescindenda...” — e então conclui por legalidade/competência/bitributação.

Ou seja: não se identifica ofensa frontal e autossuficiente ao texto constitucional a partir do que o acórdão rescindendo efetivamente decidiu; o que existe é uma divergência sobre o enquadramento do fato gerador, cuja mudança exige revolvimento do acervo probatório e nova valoração de documentos (escritura, matrícula, guias etc.). Esse tipo de pretensão — requalificar o suporte fático para, só então, extrair consequência jurídica diversa — é típico de inconformismo com o mérito (
error
in
judicando
) e não se compatibiliza com a excepcionalidade do art. 966, V, do CPC.

Em termos práticos:

Se o julgado rescindendo tivesse afirmado, como premissa incontroversa, a ocorrência de transmissão onerosa (compra e venda) e, mesmo assim, tivesse mantido ITCMD, aí sim haveria espaço para discutir violação manifesta à competência tributária.

Mas, aqui, o que se tem é o oposto: o colegiado concluiu pela insuficiência de prova documental quanto à compra e venda e, por isso, manteve o lançamento.

Logo, para sustentar a “violação manifesta” nos termos em que formulada, seria indispensável que esta Seção, em rescisória, refizesse o juízo probatório e invertesse a premissa fática — o que desnatura a ação rescisória e a transforma, na prática, em sucedâneo recursal.

Assim, não se configura a hipótese do art. 966, V, do CPC, porque a tese de violação manifesta não emerge diretamente do acórdão rescindendo; ela é consequência de uma premissa fática alternativa proposta pela autora, incompatível com a moldura fático-probatória fixada no julgamento rescindendo e reiterada no julgamento dos embargos.

Por consequência, ausente violação manifesta (e já rejeitado o erro de fato nos termos estritos do §1º do art. 966), impõe-se a improcedência do pedido rescindente, restando prejudicado o juízo rescisório.

Diante do exposto,
rejeit
o
a impugnação à justiça gratuita
, mantendo o benefício deferido à autora, pelos fundamentos acima
,
e,
no mérito
,
julg
o
improcedente a ação rescisória
, mantendo-se hígidos os acórdãos rescindendos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art
igo
s 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém,

24
de

fevereiro

de 202
6
.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/03/2026